Tribunal: TJDFT
Processo: 0716546-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716546-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: M P DE MOURA - ME DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da agravada via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A agravante alega, em síntese, que a lei não exige o esgotamento das diligências a cargo da parte como condição para o deferimento das pesquisas requeridas. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a pesquisa de bens da agravada pelos sistemas disponíveis. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto às pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, uma vez que o credor pode se valer desses sistemas mediante simples requerimento, até porque, ao que consta, é a primeira vez que requer. Nesse sentido: “(...) 1 - Dentro da atual jurisprudência e sistemática processual, é bastante o requerimento do credor, para provocar a determinação judicial de pesquisa no sistema ou cadastros eletrônicos acessíveis pela Justiça, seja para localização do réu ou localizar bens que assegurem o resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional consolidada no título executivo. 2 - O Superior Tribunal de Justiça possui orientação segundo a qual não se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis, para utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário. (...)” (Acórdão 1223514, 07133715720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, considerando a possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens da agravada. Já em relação ao INFOJUD, por ensejar a quebra de sigilo fiscal, exige-se o prévio esgotamento das tentativas de localização de bens. Confira-se: “(...) 1. A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Desse modo, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora. 2. Considerando a possibilidade de dilapidação do patrimônio do devedor, bem como o fato de que já se tentou, por diversas maneiras, sem êxito, encontrar bens passíveis de penhora em nome do agravado, afigura-se razoável a autorização da pesquisa em busca de bens do agravado, por meio do sistema Infojud. (...)” (Acórdão 1246477, 07081379420198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a pesquisa de bens da agravada apenas via SISBAJUD e RENAJUD. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator